Tribunal: TRF3
Processo: 5000073-62.2018.4.03.6004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Inteiro teor:
96/148)

5000073-62.2018.4.03.6004

Intimação via sistema Data: 27/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

Intimação via sistema DATA: 27/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS SOCIAIS E RACIAIS. INCLUSÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DE INSCRIÇÃO EM VESTIBULAR. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DESTINADAS A AMPLA CONCORRÊNCIA. BOA-FÉ. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1 - Nos termos do art. 205 da Constituição Federal, a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, ocorrendo a gratuidade do ensino público apenas em estabelecimentos oficiais (art. 206, IV).

2 - Pelo princípio da razoabilidade, fundamentado nos preceitos dos princípios da legalidade e finalidade (artigos 5o, II, LXIX, 37 e 84 da CF/1988), as exigências administrativas devem ser aptas a cumprir os fins a que se destinam.

3 - Tem-se que as regras previstas no edital são de observância obrigatória e vinculantes em relação a todos os candidatos do certame.

4 - O preenchimento correto de todos os formulários e demais documentos de cadastro que fazem parte do processo seletivo é de responsabilidade do candidato, inclusive a escolha da cota em que se enquadra.

5 - O ato da universidade, ao indeferir o pedido de retificação da inscrição e abertura de nova análise de classificação perante as vagas oferecidas, é legítimo, pois está de acordo com o edital e busca resguardar a igualdade de condições entre os candidatos, uma vez que todos tiveram a oportunidade de conhecimento das regras do edital e de proceder à inscrição de acordo com as regras previamente definidas.

6 - No caso concreto, contudo, o estudante comprovou que, embora tenha se equivocado quanto ao preenchimento de seus dados de inscrição, obteve pontuação suficiente para aprovação no Vestibular na categoria lista geral (ampla concorrência).

7 - Demonstrado que houve mero equívoco involuntário do impetrante quando do preenchimento do formulário de inscrição, a não confirmação da inscrição, no caso concreto, revela-se desproporcional e impede a fruição do direito fundamental à educação, constitucionalmente assegurado no art. 205 da CF. Inclusive, o art. 208, V, da Carta Magna, resguarda o "acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um".

8 - Assim, inscrevendo-se em cota social e racial e fazendo jus apenas à racial, obtendo nota suficiente para aprovação, não deve o estudante ser excluído do acesso à Universidade, justamente porque as cotas destinam-se a inclusão.

9 – Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000073-62.2018.4.03.6004

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: DANIEL BRASIL RODRIGUES DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: ANDRIW GONCALVES QUADRA - MS17592-A

APELADO: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

Advogado do(a) APELADO: LUIZ CARLOS BARROS ROJAS - MS11461-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000073-62.2018.4.03.6004

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: DANIEL BRASIL RODRIGUES DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: ANDRIW GONCALVES QUADRA - MS17592-A

APELADO: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

Advogado do(a) APELADO: LUIZ CARLOS BARROS ROJAS - MS11461-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada objetivando que a impetrada, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, seja compelida à realização da matrícula do impetrante no curso de graduação de Direito.

Narra o apelante que foi aprovado no curso de Direito, contudo, ao organizar a documentação exigida pelo edital para a realização da matrícula, por um equívoco, acabou se candidatando ao certame como oriundo de escola pública quando, na realidade, cursou o ensino médio em escola privada, o que acarretaria a sua exclusão do vestibular. Entretanto, aduz que conseguiu nota suficiente para ingressar no curso de Direito tanto para vagas destinadas a candidatos negros que cursaram ensino médio em escolas públicas, como para as vagas destinadas a candidatos da ampla concorrência.

Diz que ao constatar o erro prontamente se dirigiu até a instituição de ensino (Corumbá/MS) e informou que havia ocorrido um erro formal no preenchimento da inscrição, pois o mesmo não havia frequentado escola pública, requerendo assim a retificação, contudo, foi informado, que a Universidade não poderia tomar nenhuma providência e que provavelmente o impetrante seria excluído da seleção no momento da conferência de documentos.

Sustenta a presença de direito líquido e certo, estando demonstrado documentalmente que o impetrante foi aprovado no certame (EDITAL UFMS/PROGRAD No 194, DE 1o DE DEZEMBRO DE 2017) em 1° (primeiro) lugar para vagas destinadas a negros que cursaram o ensino médio em escola pública, bem como, sua nota o habilita em 26° (vigésimo sexto) lugar para ingressar na universidade pelas vagas de ampla concorrência.

Com contrarrazões.

Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento do apelo.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000073-62.2018.4.03.6004

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: DANIEL BRASIL RODRIGUES DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: ANDRIW GONCALVES QUADRA - MS17592-A

APELADO: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

Advogado do(a) APELADO: LUIZ CARLOS BARROS ROJAS - MS11461-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Nos termos do art. 205 da Constituição Federal, a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, ocorrendo a gratuidade do ensino público apenas em estabelecimentos oficiais (art. 206, IV).

Pelo princípio da razoabilidade, fundamentado nos preceitos dos princípios da legalidade e finalidade (artigos 5o, II, LXIX, 37 e 84 da CF/1988), as exigências administrativas devem ser aptas a cumprir os fins a que se destinam.

Tem-se que as regras previstas no edital são de observância obrigatória e vinculantes em relação a todos os candidatos do certame.

O preenchimento correto de todos os formulários e demais documentos de cadastro que fazem parte do processo seletivo é de responsabilidade do candidato, inclusive a escolha da cota em que se enquadra.

O ato da universidade, ao indeferir o pedido de retificação da inscrição e abertura de nova análise de classificação perante as vagas oferecidas, é legítimo, pois está de acordo com o edital e busca resguardar a igualdade de condições entre os candidatos, uma vez que todos tiveram a oportunidade de conhecimento das regras do edital e de proceder à inscrição de acordo com as regras previamente definidas.

No caso concreto, contudo, o estudante comprovou que, embora tenha se equivocado quanto ao preenchimento de seus dados de inscrição, obteve pontuação suficiente para aprovação no Vestibular na categoria lista geral (ampla concorrência).

O documento ID 71282141, referente à lista de classificados para o curso de Direito – Noturno – Campus Corumbá, evidencia que o impetrante estaria classificado na lista de ampla concorrência com a pontuação que obteve (488,30).

Assim, demonstrado que houve mero equívoco involuntário do impetrante quando do preenchimento do formulário de inscrição, a não confirmação da inscrição, no caso concreto, revela-se desproporcional e impede a fruição do direito fundamental à educação, constitucionalmente assegurado no art. 205 da CF. Inclusive, o art. 208, V, da Carta Magna, resguarda o "acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um".

Assim, inscrevendo-se em cota social e racial e fazendo jus apenas à racial, obtendo nota suficiente para aprovação, não deve o estudante ser excluído do acesso à Universidade, justamente porque as cotas destinam-se a inclusão.

No mais, cabe transcrever trecho do parecer do Procurador Federal ao destacar a boa fé do impetrante, já que “é de conhecimento geral que a matrícula em Universidade exige a apresentação de certificado de conclusão de segundo grau, o que já demonstraria em qual tipo de escola (particular ou pública) o aluno cursou. Desta feita, revela-se inverossímil que o estudante falte com a verdade propositalmente para obter qualquer vantagem sobre os demais concorrentes, já que se trata de um requisito objetivo e facilmente verificável no momento da matrícula.”

Ante o exposto, dou provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS SOCIAIS E RACIAIS. INCLUSÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DE INSCRIÇÃO EM VESTIBULAR. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DESTINADAS A AMPLA CONCORRÊNCIA. BOA-FÉ. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1 - Nos termos do art. 205 da Constituição Federal, a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, ocorrendo a gratuidade do ensino público apenas em estabelecimentos oficiais (art. 206, IV).

2 - Pelo princípio da razoabilidade, fundamentado nos preceitos dos princípios da legalidade e finalidade (artigos 5o, II, LXIX, 37 e 84 da CF/1988), as exigências administrativas devem ser aptas a cumprir os fins a que se destinam.

3 - Tem-se que as regras previstas no edital são de observância obrigatória e vinculantes em relação a todos os candidatos do certame.

4 - O preenchimento correto de todos os formulários e demais documentos de cadastro que fazem parte do processo seletivo é de responsabilidade do candidato, inclusive a escolha da cota em que se enquadra.

5 - O ato da universidade, ao indeferir o pedido de retificação da inscrição e abertura de nova análise de classificação perante as vagas oferecidas, é legítimo, pois está de acordo com o edital e busca resguardar a igualdade de condições entre os candidatos, uma vez que todos tiveram a oportunidade de conhecimento das regras do edital e de proceder à inscrição de acordo com as regras previamente definidas.

6 - No caso concreto, contudo, o estudante comprovou que, embora tenha se equivocado quanto ao preenchimento de seus dados de inscrição, obteve pontuação suficiente para aprovação no Vestibular na categoria lista geral (ampla concorrência).

7 - Demonstrado que houve mero equívoco involuntário do impetrante quando do preenchimento do formulário de inscrição, a não confirmação da inscrição, no caso concreto, revela-se desproporcional e impede a fruição do direito fundamental à educação, constitucionalmente assegurado no art. 205 da CF. Inclusive, o art. 208, V, da Carta Magna, resguarda o "acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um".

8 - Assim, inscrevendo-se em cota social e racial e fazendo jus apenas à racial, obtendo nota suficiente para aprovação, não deve o estudante ser excluído do acesso à Universidade, justamente porque as cotas destinam-se a inclusão.

9 – Apelação provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.